Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-74.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição afastadas. Atraso na entrega no bem. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do contrato e a devolução da totalidade dos valores pagos. Sentença integralmente

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição afastadas. Atraso na entrega no bem. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do contrato e a devolução da totalidade dos valores pagos. Sentença integralmente mantida. Recurso a que se nega provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002828-74.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara,
em que é apelante CHEMIN INCORPORADORA S/A, é apelado ARAFER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15724
APELAÇÃO CÍVEL No 1002828-74.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
APELANTE: CHEMIN INCORPORADORA S/A
APELADO: ARAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Promessa de venda e compra de
imóvel. Ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição afastadas. Atraso na entrega
no bem. Inadimplido o contrato, por culpa
exclusiva
das
vendedoras,
cabível
a
rescisão do contrato e a devolução da
totalidade dos valores pagos. Sentença
integralmente mantida. Recurso a que se
nega provimento
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 429/433, embargada e declarada
as fls. 442/443, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente o pedido para declarar resolvido os contratos de
fls. 33/47 e 67/81 e condenar as rés a restituírem à autora a
importância correspondente a 100% do valor pago, com correção
monetária a partir do vencimento de cada parcela, de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora,
à base legal de 1% ao mês, contados da citação. Em
consequência, consignou que arcarão as requeridas com as
custas do processo, bem como as condenou a pagarem ao
advogado da autora a importância correspondente a 10% do
valor total da condenação.
Inconformada
recorre
a
ré
Chemin
Incorporadora S/A as fls. 445/464, sustentando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar de prescrição e de ilegitimidade passiva e que não
há caracterização de grupo econômico, alem de não ter feito
parte do contrato em análise. Além do que, sustenta que se
retirou da SPE em outubro de 2012. Assim, requer a reforma da
sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade ou
ainda a prescrição para extinção da ação ou subsidiariamente
que o cálculo de eventual condenação ao pagamento da
restituição pretendida limite-se aos valores efetivamente
pagos pela apelada, com retenção de uma porcentagem do valor,
por também ter dado causa à rescisão.

O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 470/477.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
A ré Chemin Incorporadora S/A é parte
legítima e deve responder pelas consequências do atraso na
conclusão do empreendimento.
Isso
porque,
se
retirou
do
quadro
societário da SPE em 16/12/2013 (fls. 410/413), permanecendo
solidariamente responsável pelas obrigações que tinha como
sócia no mínimo até 26/12/2015, nos termos do artigo 1.003,
parágrafo único do Código Civil, data esta posterior ao prazo
de conclusão do empreendimento e muito próxima da expiração
do prazo de tolerância, anotando-se que o logotipo do grupo
Chemin estampa os documentos de fls. 64/65, 98/99, 127, 138,
197, 207, 253.
Saliento inclusive, que menciona não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido nada, mas nos emails enviados pelo autor para
pagamento de parcelas, as respostas retornavam todas com seu
logotipo no rodapé.
Assim,
não
restam
dúvidas
de
seu
envolvimento no empreendimento e sua participação no grupo
empresarial, visto que assim se apresentam perante o mercado
consumidor, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva
e confirma a responsabilidade solidária pelos fatos que lhes
são imputados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e
25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Com relação à preliminar de prescrição,
observo que a pretensão da empresa autora não se funda no
ressarcimento de enriquecimento sem causa, mas na resolução
do contrato com retorno ao status quo ante, em função do
inadimplemento contratual das rés, pretensão tal que possui
prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205,
caput do Código Civil.
Assim,
afasto
as
preliminares
de
ilegitimidade e prescrição arguidas pela apelante.
No mais, acerca da rescisão, as Súmulas 1
e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Súmula 543 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõem que:
“O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente,
pode
pedir
a
rescisão
do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida
a
compensação
com
gastos
próprios
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração
e
propaganda
feitos
pelo
compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação
do bem” (Súmula 1).
“A devolução das quantias pagas em contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista
para a aquisição” (Súmula 2).
“Na hipótese de resolução de contrato de
promessa
de
compra
e
venda
de
imóvel
submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador - integralmente, em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento” (Súmula 543).
“In casu”, inadimplido o contrato por
culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do
contrato e a restituição das quantias pagas de forma
integral.
A propósito, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO - COMPRA E VENDA
LOTEAMENTO
IMOBILIÁRIO
COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA DA VENDEDORA -
PEDIDO
DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO
COM
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DOS
AUTORES
ACOLHIMENTO - Atraso na conclusão
do empreendimento
Decorridos mais de seis
anos da data prometida para conclusão da
construção do loteamento, não se admite impor
ao adquirente a pendência de parte das obras,
sendo irrelevante que a maior parte da
infraestrutura
tenha
sido
executada
-
Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, ainda que adquirido o imóvel com
cláusula de alienação fiduciária Pagamentos
interrompidos pelo adquirente após pedido de
rescisão - Afastada a tese de impossibilidade
da rescisão do contrato com devolução das
quantias pagas diante do regime jurídico
específico da Lei 9.514/97 - Propriedade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidada em nome da vendedora e credora
fiduciária
-
Restituição
integral
das
quantias pagas
A resilição do contrato,
decorrente da mora exclusiva da vendedora,
acarreta a devolução integral das quantias
pagas pelo adquirente
DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(Apelação
no
1036109-
97.2017.8.26.0002, relator Alexandre Coelho,
j. 07/11/2018)
“(...) na resolução de compromisso de compra
e venda de imóvel, por culpa do promitente
vendedor não é aplicável o disposto no art.
924 do Código Civil/1916, mas sim o parágrafo
único do art. 1.092 do Código Civil/1916, e,
consequentemente, está o promitente-vendedor
obrigado a devolver integralmente a quantia
paga pelo promitente-comprador. Resolvida a
relação obrigacional por culpa do promitente
vendedor que não cumpriu a sua obrigação, as
partes envolvidas deverão retornar ao estágio
anterior
à
concretização
do
negócio,
devolvendo-se ao promitente vendedor faltoso
o direito de livremente dispor do imóvel,
cabendo ao promitente-comprador o reembolso
da integralidade das parcelas já pagas,
acrescida dos lucros cessantes” (REsp no
644.984/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
j. 05/09/2005)
Desse modo, a sentença proferida não
comporta qualquer reforma, devendo ser mantida integralmente.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11,
do novo Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte autora ficam majorados
para o importe de 15% do valor da condenação.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica